Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA. LEI POSTERIOR. ALTERAÇÃO NO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o servidor possui não possui direito adquirido ao regime jurídico da composição remuneratória, mas somente quanto à irredutibilidade do seu vencimento.

2.Inexiste direito adquirido ao recebimento da Indenização de Compensação Orgânica, prevista no art. 61 da Lei no 5.906/73, pois essa rubrica foi extinta pela Lei no 10.486/02, a qual alterou o regime jurídico remuneratório dos servidores públicos militares do Distrito Federal.

3. Recurso desprovido.